Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-43.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito, extinção de contrato por sinistro morte c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo para financiamento de veículo – Discussão em torno de cobertura de seguro prestamista e quitação do financiamento - Morte da devedora segurada – Sentença de procedência – Réu que figura como beneficiário, atuando

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito, extinção de contrato por sinistro morte c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo para financiamento de veículo – Discussão em torno de cobertura de seguro prestamista e quitação do financiamento - Morte da devedora segurada – Sentença de procedência – Réu que figura como beneficiário, atuando em parceria com a seguradora – Responsabilidade solidária evidenciada – Integrante da mesma cadeia de consumo – Inteligência do art. 7o, § único, do CDC – Pertinência subjetiva passiva confirmada – Preliminar rejeitada - Cobertura perquirida pelo convivente e espólio - Recusa ilegítima do réu ao pagamento do capital segurado – Cobranças perpetradas – Ator que promove o pagamento de diversas parcelas do empréstimo após o falecimento da devedora diante da insistência do réu – Polo autor que faz jus à cobertura securitária para a quitação do empréstimo bem como à restituição dos valores pagos a título de parcelas após o falecimento da devedora - ano moral, de fato, caracterizado - Indenização devida – Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Alteração da verba honorária de sucumbência – Inteligência do disposto no artigo 85,§2o do CPC – Sentença reformada apenas nesse ponto – Recurso parcialmente provido.